Tribunal: STF
Processo: ARE 1456281
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de DAVID WILLIAN VOLLERO SILVA e YGOR KING, nos termos da seguinte ementa (Doc. 48, fl. 3):



    “(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS DAVID WILLIAN VOLLERO DA SILVA E YGOR KING. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR INOBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA COLENDA CÂMARA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS, IMPETRADO EM FAVOR DOS ACUSADOS. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM QUE SE LIMITOU A APONTAR AS PROVAS DE MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA, DE FORMA A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO DOS RECORRENTES AO TRIBUNAL POPULAR, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO PESSOAL ACERCA DAS PROVAS. 



    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE OS ACUSADOS AGIRAM IMBUÍDOS DE ANIMUS NECANDI, ADERINDO A CONDUTA HOMICIDA DO CORRÉU EDISON LUIZ BRITTES JÚNIOR. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 



    DELITOS CONEXOS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE MATERIALIDADE DOS DELITOS CONEXOS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME CONTRA A VIDA E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, DEVE O EXAME SOBRE A PRÁTICA, OU NÃO, DOS DEMAIS CRIMES IMPUTADOS AOS ACUSADOS FICAR A CARGO DO CORPO DE JURADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INCISO I DO CPP. 



    PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, DE EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO. 



    RECURSO NÃO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 61).



    No apelo extremo (Doc. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido viola os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV, da Constituição Federal, “ao não reconhecer a evidente nulidade da audiência de instrução ter ocorrido sem a presença do advogado contratado e constituído” (Doc. 95, fl. 2); (b) art. 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV, “ao não reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia diante do evidente excesso de linguagem” (Doc. 95, fl. 2); e (c) art. 93, IX, da CF/1988, “ao deixar de reconhecer a evidente nulidade em razão da ausência de fundamentação ao não ter sido indicado na decisão de pronúncia quais circunstâncias fáticas foram consideradas para admissão da qualificadora do motivo torpe” (Doc. 95, fl. 2).



    Aponta, ainda, violação direta ao disposto na Súmula Vinculante 11/STF, “ao não reconhecer a nulidade da audiência de instrução diante do uso indevido de algemas pelos acusados, inclusive com exposição à mídia” (Doc. 95l, fl. 2).



    No que se refere à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE com base nas teses fixadas por esta CORTE nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria (Doc. 101).



    Em face dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração (Doc. 114), os quais não foram conhecidos (Doc. 115).



    No Agravo, os recorrentes contestam a incidência da Súmula 282 do STF ao caso, argumentando que a matéria foi debatida no acórdão recorrido. No mais, reitera que houve violação direta aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 137).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 95, fl. ):



    “(...)



    Por fim, está presente o requisito da repercussão geral relacionado a todas as teses apresentadas, eis que tratam de questões afetas ao devido processo legal e que interessam a toda sociedade.



    Tem-se, portanto, que estão presentes todos os requisitos para o cabimento do presente Recurso Extraordinário, razão pela qual deve ser devidamente processado e julgado pelo e. Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para solucionar a controvérsia (Doc. 48, fls. 16 e 130):



    “De início, registre-se que as alegações referentes as preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a ausência do defensor constituído nos autos e de nulidade das audiências de instrução e julgamento, ante a inobservância da Súmula Vinculante 11, arguida pelos recorrentes David Willian Vollero Silva e Ygor King não comportam conhecimento.



     Isso, porque tais alegações já foram analisadas por esta c. 1ª Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus nº 0013106-47.2019.8.16.0000, que, por unanimidade de votos, denegou a ordem pleiteada, cujo acórdão assim foi ementado:



    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA PEDIDO DE ADIAMENTO POR MOTIVO PESSOAL INDEFERIMENTO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAÇÃO DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR USO DE ALGEMAS PELOS ACUSADOS - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0013106-47.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 16.05.2019). 



    […]



    DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR DAVID WILLIAN VOLLERO DA SILVA e YGOR KING 



    Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que a Magistrada singular, ao pronunciar os acusados, teria usado excesso de linguagem, adentrando profundamente no mérito do conjunto probatório. 



    […]



    Segundo a dicção do §1º do art. 413 do Código de Processo Penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se a um juízo de admissibilidade da acusação, mediante a verificação de provas da materialidade do fato e de indícios de autoria que conduzem o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar no mérito da causa. 



    […] 



    Na casuística, verifica-se que a Magistrada a quo se limitou a apontar as provas de materialidade e os indícios de autoria, de forma a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal Popular, sem qualquer manifestação pessoal acerca das provas.” 



    Nota-se, portanto, que para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente